Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-64.2013.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002903-64.2013.8.14.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

APELADO: FRANCISCO CLAUDIO SANTIAGO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR EFETIVO. VIGIA. ADICIONAL NOTURNO. ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº 517/2005. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;

II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;

III –
In casu
, o apelado, servidor concursado do recorrente, ocupante do cargo de Vigia, pleiteou o pagamento do adicional noturno, benefício a que faz jus em razão do que preceitua o art. 70 do
Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Peixe-Boi (
Lei Municipal nº 517/2005), não tendo o apelante conseguido comprovar a adimplência da referida verba salarial;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
vinte e oito de março
a
quatro
de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
FRANCISCO CLÁUDIO SANTIAGO DA COSTA,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar ao recorrido as parcelas retroativas referentes ao adicional noturno relativo ao período compreendido aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como ao pagamento da diferença correspondente ao percentual no terço de férias e 13º salário do mencionado período.

Condenou o recorrente, igualmente, ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 6945554 - Pág. 1
/6), o patrono do apelante sustentou, em síntese,
ausência de previsão legal para o pagamento do adicional noturno ao recorrido, tendo em vista que a Lei Municipal nº 517/2006 é genérica, não reconhecendo a função exercida pelo apelado, Vigia, o direito ao recebimento do referido adicional.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 6945563 - Pág. 2/7).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 6945726 - Pág. 1
,
determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição Gomes de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos em razão da prevenção da 14ª Procuradoria de Justiça Cível (
Num. 6945727 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do recorrido ao pagamento do adicional noturno, conforme determinado na sentença recorrida.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Portanto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que o apelado é um servidor estável do Município de Peixe-Boi, tendo sido aprovado no Concurso Público nº 001/2005 para o cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme demonstra o Decreto nº 231/2007, da Prefeitura Municipal de Peixe-Boi (
Num. 6945542 - Pág. 8)
.

Verifiquei, também, que o apelante em nenhum momento, durante a instrução processual, refutou as alegações do recorrido no que tange ao não recebimento do adicional noturno, bem como não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do apelado era improcedente.

Além disso, é importante salientar que o
adicional noturno encontra-se previsto no art. 7º, inciso IX, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior

à do diurno;

No caso dos servidores públicos do Município de Peixe-Boi, o adicional noturno encontra-se previsto no art. 70 da
Lei Municipal nº 517/2005, Regime Jurídico Único do Município de Peixe-Boi,
in verbis:

“Art. 70. O serviço noturno, prestado no horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor da remuneração acrescido de 25%, computando-lhe cada hora como 52 minutos e 30 segundos.”

Outrossim, a alegação do apelante de ausência de previsão legal para o pagamento do adicional noturno em favor do recorrido não merece guarida, visto que o supramencionado art. 70 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Peixe-Boi encampa qualquer servidor municipal, independente do cargo que ocupe.

Destarte, o direito do apelado ao recebimento do adicional noturno resta evidentemente previsto na legislação anteriormente descrita, a qual vem sendo descumprida pelo Município recorrente.

Por conseguinte, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2022